Tribunal: STF
Processo: RE 1465760
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Empresa de Transportes Martins Ltda. contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente a ação, tendo em vista a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI nº 4.411/MG.
Em suas razões recursais, a agravante defende, em suma, a inexistência de fundamento jurídico a respaldar a manutenção da cobrança da taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais, haja vista a declaração de inconstitucionalidade da norma instituidora no julgamento da ADI nº 4.411/MG.
Nesse sentido, entende que a decisão agravada deve limitar-se à adequação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, em observância à modulação fixada nos embargos de declaração da ADI nº 4.411/MG, preservando-se, contudo, o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.
Por fim, sustenta que mostra-se indevida a inversão integral dos ônus sucumbenciais, haja vista que a alteração do julgado não decorre da improcedência do pedido formulado pela parte autora, mas tão somente da modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve refletir essa realidade, preservando o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.
Pugna a parte agravante pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do recurso ao órgão colegiado competente.
Decido.
A irresignação merece prosperar em parte.
Conforme consignado na decisão agravada, no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI nº 4.411/MG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da taxa estadual de segurança pública para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020), ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão.
Em assim sendo, ao caso dos autos NÃO se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 9/10/2020, ou seja, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADI nº 4.411/MG (1º/9/2020).
No mais, sobreleva ressaltar que a tese fixada no Tema nº 1.282, na qual foi reconhecida a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio, não impactou a decisão proferida na ADI nº 4.411/MG, como consignei no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.417.155/RN (paradigma daquele tema):
 
“Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG.
Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24. Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção:
‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (RE nº 473.611/MG-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).
Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG” (RE nº 1.417.155/RN-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 13/8/25).

No tocante aos honorários de sucumbência, verifico que a sentença de procedência da ação condenou o Estado de Minas Gerais (réu) ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido. Em sede de apelação, houve a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2°, 3º e 11, do CPC.
Diante da procedência do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, e a consequente improcedência da ação, não há falar em inversão dos ônus de sucumbência, lastreado no valor do proveito econômico.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, apenas e tão somente para fixar os honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente